Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731117-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e outro ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de ações coletivas no 0701977-86.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos, nos seguintes termos (ID 238803730 na origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar, referente ao título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O DF apresentou impugnação, em que: (i) impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e (ii) requer a extinção do título judicial em razão da inexigibilidade da obrigação em face do Tema 864 do STF, e de prejudicialidade externa (ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018). Intimada, a parte exequente apresentou réplica (ID 238583523). É o relato do necessário. DECIDO. O Distrito Federal impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que o exequente é servidor público e possui renda considerável. Entretanto, o pedido não merece prosperar. Isso porque, decisão de ID 228415670 já havia rejeitado o pedido de gratuidade de justiça e, ato contínuo, o exequente recolheu as custas (ID 229153106). Assim, nada a prover quanto ao pedido do executado. Passo a analisar as preliminares de prejudicial externa e inexigibilidade da obrigação. O título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Em consulta aos sistemas informatizados, observo que o DF ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Pelo exposto, REJEITO a preliminar de inexigibilidade e prejudicial externa. O Distrito Federal não apresentou qualquer impugnação aos cálculos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos do exequente juntados ao ID 227901008. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, ante o princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, mantenho a decisão ID 228415670: Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Defiro o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, no percentual de 10%, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 227901006). Tendo em vista que o executado defende a inexigibilidade do título, é imprescindível aguardar a preclusão da presente decisão para expedição dos requisitórios. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias, exequente, 30 (trinta) dias, DF, inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. O Agravante alega que: 1) a decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; 2) existe uma questão de prejudicialidade externa, com a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; 3) o título executivo judicial é inexigível por configurar “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC; 4) a decisão judicial está baseada em interpretação de norma considerada incompatível com a Constituição Federal pelo STF, especialmente no que se refere à ausência de dotação orçamentária e previsão na LDO, conforme fixado no Tema 864 (RE 905.357/RR); 5) o acórdão exequendo desrespeita o precedente vinculante do STF, que exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 169, §1o da CF/88 para validade de reajustes salariais; 6) STF já reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos que permitem a arguição de inexigibilidade de títulos fundados em normas inconstitucionais (Tema 360); 7) o STF, ao julgar o RE 905.357/RR, firmou entendimento no Tema 864 de que a concessão de reajustes ou vantagens a servidores públicos exige, cumulativamente, dois requisitos: dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 8) esse entendimento visa garantir o equilíbrio fiscal dos entes públicos e foi proferido antes do trânsito em julgado do acórdão que fundamenta o título executivo ora executado; 9) o título judicial desrespeitaria essa interpretação vinculante, pois foi baseado em norma considerada incompatível com a Constituição Federal, violando o art. 169, §1o da CF e os arts. 16, 17 e 21 da LRF; 10) o Tema 864 do STF tem aplicação ampla e abrange todas as despesas com pessoal, incluindo qualquer vantagem ou aumento de remuneração, independentemente de sua natureza (revisão geral ou reajuste específico de carreira); 11) o acórdão executado afastou a aplicação do Tema 864 sob o argumento de que ele se referiria apenas à revisão geral anual, e não ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013; 12) essa distinção é indevida, pois a jurisprudência e a própria Constituição exigem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos (dotação na LOA e previsão na LDO) para qualquer aumento de despesa com pessoal; 13) o título judicial se baseia apenas na LDO, ignorando a necessidade de previsão específica na LOA, e que essa interpretação viola o pacto federativo e os dispositivos constitucionais que atribuem à União a competência para legislar sobre responsabilidade fiscal. Requer, liminarmente, a cassação da decisão por não ter permitido a juntada da planilha de cálculos, ou, alternativamente, a suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa (ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada. Alega que há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal. Afirma, ainda, que a decisão proferida merece reforma porque desconsidera o tema de repercussão geral no 28, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, sendo que inexistem valores incontroversos diante da discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O STF, ao julgar o RE n. 905.357/RR, o STF fixou a seguinte tese jurídica (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, debatendo-se na origem a aplicação, ou não, da referida tese. Isso porque a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema n. 864 pode ensejar a rescisão do título executivo judicial, objeto do presente cumprimento de sentença. Por outro lado, tem-se notícia de que o julgamento da ação rescisória está pautado para o próximo dia 04/08/2025, em sessão presencial da c. 2a Câmara Cível (ID 74018854, dos autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000). Dessa forma, é necessário verificar se a tese jurídica em questão se aplica ao caso, a fim de evitar nulidades decorrentes do descumprimento de sua força obrigatória no presente cumprimento individual de sentença coletiva, conforme os arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, do Código de Processo Civil. Assim, a suspensão do processo atende ao princípio da celeridade, pois evita alegações futuras de descumprimento da tese já firmada, especialmente no reexame deste agravo de instrumento, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Diante desse contexto e dos fundamentos jurídicos apresentados, entendo, em reavaliação do posicionamento anteriormente adotado, que é mais adequado, nesse específico processo, aguardar o julgado da ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000. Antecipar o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, neste momento, poderá apenas postergar sua resolução definitiva, conforme já exposto. Ante o exposto, suspendo o trâmite processual do presente agravo de instrumento e do feito na origem até o trânsito em julgado da ação rescisória de autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025 13:11:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador